Tribunal: TJDFT
Processo: 0021067-50.2013.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113” (art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar).
2. Demonstrada a semi-imputabilidade do acusado, por meio de incidente de insanidade mental, não há falar em absolvição do réu, mas apenas em atenuação da pena, pois, apesar da sua enfermidade ter influenciado na prática delitiva, o acusado possuía a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, no momento do crime.
3. Os mínimos e máximos genéricos de pena previstos no artigo 58 do Código Penal Militar aplicam-se residualmente.
4. Recurso conhecido e desprovido.